Tribunal: TJMT
Processo: 1039674-14.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039674-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 362.027.461-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PEREIRA - CPF: 535.426.061-20 (VÍTIMA), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu a denúncia.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor;
(ii)
acidente teria ocorrido quando o paciente, conduzindo caminhonete, realizou mudança de faixa sem sinalização adequada e interceptou a trajetória de motocicleta;
(iii)
relato da vítima, antes do óbito, informando que a caminhonete invadiu a faixa de rolamento;
(iv)
laudo de necropsia confirmando morte por politraumatismo craniano por ação contundente.

3. Requerimento:
o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para a persecução penal, considerando a suficiência dos elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é admitido, excepcionalmente, quando se evidencia de plano a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

6. A justa causa, enquanto condição para o regular exercício da ação penal, não exige certeza quanto à responsabilidade do acusado, bastando a presença de elementos que demonstrem a plausibilidade da imputação, o que se observa na espécie diante do depoimento policial e laudo de necropsia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302; CPP, art. 648, I.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente
Joaquim de Oliveira Filho
.

Contextualizando, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro). A peça acusatória foi recebida em 07/novembro/2025.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, salientando que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva e prova da materialidade.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para trancar a
ção penal, por ausência de justa causa
.

A liminar foi
indeferida
(id. 328248899).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 331369891).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem

(id. 335058859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese,
o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Detalha que os indícios de autoria são frágeis para o recebimento da inicial acusatória, sobretudo porque o “
Ministério Público não requereu a prova técnica essencial e indispensável para elucidar a dinâmica do acidente: o laudo pericial
”.

Todavia, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), conforme a seguinte narrativa fática:

“[...] Na data de 22.11.2023, por volta das 06h20min, na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 10, sentido Cuiabá – Chapada dos Guimarães, nesta comarca de Cuiabá-MT, o denunciado JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, violando dever de cuidado, na condução de uma camionete TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, placa NJE4I60, de cor branca, agindo de forma imprudente, deu causa à morte da vítima OSMAR PEREIRA.

Ressai dos autos que, na data e horário supramencionados, a vítima OSMAR PEREIRA conduzia uma motocicleta BMW/R1250GS A, placa RRN-9F19, de cor preta, pela rodovia acima indicada, quando teve sua trajetória interceptada pelo veículo camionete TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, placa NJE-4I60, de cor branca, conduzido pelo denunciado, que seguia na via e, repentinamente, realizou um deslocamento lateral, sem sinalizar adequadamente e sem se atentar ao tráfego de veículos na via, em cujo momento atingiu violentamente o ofendido.

Diante da colisão, o ofendido OSMAR PEREIRA caiu ao solo e sofreu diversos ferimentos, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá, porém, em razão da gravidade dos ferimentos provocados pela ação imprudente do denunciado, a vítima não resistiu e foi a óbito no dia 29 de novembro de 2023, quando já se encontrava no Hospital H. Bento, conforme certidão de óbito juntada no ID 154748825.

Extrai-se dos autos, especialmente do Laudo de Necrópsia n. 121.1.01.9067.2023.150624-A01 (ID 154748838, págs. 1-6), a perita concluiu que a morte do ofendido se deu em decorrência de ‘politraumatismo por ação contundente’.

Evola-se dos autos que o denunciado agiu com manifesta imprudência, posto que, além de não sinalizar adequadamente sua pretensão de realizar mudança de faixa de rolamento, também não se atentou ao tráfego de veículos na via e, assim, subitamente invadiu a faixa lateral da rodovia e interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima.

Pelo que consta dos autos, o denunciado realizou a ação acima indicada na intenção de acessar a via em sentido contrário, inclusive transpondo o canteiro central da rodovia, quando o correto seria trafegar por mais alguns metros e fazer o retorno no local apropriado, o qual está localizado nas proximidades do viaduto do autódromo, em conformidade com a prova testemunhal e com a fotografia juntada no ID 154748822.

Portanto, está evidenciado que o denunciado, ao tentar realizar uma conversão à esquerda em local indevido e sem a devida cautela, mudou de faixa de rolamento de forma imprudente, atingindo a vítima que trafegava corretamente em sua motocicleta.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado alegou que não percebeu a aproximação da vítima [...]”

Na sequência, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a citação do paciente para a apresentação de resposta à acusação.

Pois bem.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente

admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

Mormente, para que ocorra o trancamento da ação penal com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreia do
habeas corpus
.

No que tange às irresignações apresentadas nesta ação constitucional, compreende-se a justa causa como o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva. A justa causa, enquanto condição necessária para o exercício regular da ação processual penal, exerce função de proteção contra o uso abusivo do direito de acusar, conforme ensina Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, Saraiva Educação, 2021, p. 137).

Na hipótese, a justa causa é extraída do depoimento extrajudicial do policial militar que atendeu a ocorrência e colheu relato da vítima antes de seu falecimento e do laudo de necropsia constatando a morte por “
politraumatismo por ação contundente
”.

O policial militar Waldir Fernando Nunes declarou que, na data dos fatos, os agentes estatais foram acionados em decorrência de um acidente na rodovia Emanuel Pinheiro. Relatou que, ao chegar ao local, visualizou que o sinistro envolvia uma motocicleta, pilotada pela vítima Osmar Pereira, e uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida pelo paciente.

Manifestou que, apesar dos diversos ferimentos, o ofendido se encontrava consciente e relatou que “
seguia na mesma direção na pista da esquerda quando a caminhonete que esta na pista da direita invadiu a sua faixa de rolamento, vindo a ocasionar a colisão entre os veículos
” (
sic
, id. 327822351, p. 29).

Por fim, narrou que “
em análise no local possivelmente o motorista da caminhonete mudou bruscamente de faixa, que pode ter provocado o acidente
” (
sic
).

Diante do explanado, verifica-se que os elementos informativos coligidos na fase pré-processual evidenciam a presença de justa causa para a persecução penal, atendendo às condições de procedibilidade e legitimidade da ação penal, razão pela qual não se identifica qualquer constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento prematuro da demanda criminal.

No que se refere à alegação defensiva de que a ausência de perícia técnica sobre a dinâmica dos fatos infirmaria a justa causa, convém destacar que o
standard
probatório exigido para o recebimento da denúncia é significativamente menos rigoroso do que aquele necessário para um juízo condenatório, limitando-se à demonstração de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em verdade, a prova pericial relativa à dinâmica do acidente, embora potencialmente relevante para o deslinde final da causa, não constitui requisito indispensável nesta etapa inaugural da ação penal, pois a persecução penal pode ser validamente instaurada com base em provas já disponíveis, especialmente testemunhais e documentais, as quais se mostram suficientes, neste momento, para conferir suporte mínimo à imputação.

Nessa perspectiva, ressalta-se que justa causa não pressupõe certeza ou exaurimento probatório, mas apenas a plausibilidade da acusação e a viabilidade lógica da imputação, requisitos que se encontram plenamente satisfeitos no caso.

Por derradeiro, cumpre salientar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto fático-probatório, tampouco permite valoração exauriente das provas reunidas ou das que ainda serão produzidas, de modo que a aferição definitiva acerca da dinâmica dos fatos, bem como da efetiva responsabilidade penal do paciente, constitui matéria própria da instrução criminal e deverá ser realizada pelo Juízo natural da causa.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Joaquim de Oliveira Filho
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025